Tribunal: TJES
Processo: 0000563-36.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000563-36.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000563-36.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OITO BUCHAS DE MACONHA (10,8 GRAMAS). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MERCANCIA ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Pedro Henrique dos Santos Dantas contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou a 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A denúncia atribuiu ao acusado a posse de 8 buchas de maconha, apreendidas em 11/02/2022. A defesa pleiteou: (i) desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) aplicação do regime inicial aberto; e (v) concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de 8 buchas de maconha (10,8 g), sem outros elementos indicativos de comercialização, configura tráfico ou consumo pessoal; (ii) verificar, à luz do Tema 506 do STF, se a posse de cannabis sativa para uso próprio mantém repercussão penal ou apenas administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de 10,8 gramas de maconha, confirmada por laudo pericial, associada à ausência de circunstâncias que evidenciem o comércio ilícito, afasta a configuração do crime de tráfico.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 exige a análise da natureza, quantidade da droga, circunstâncias da apreensão e condições pessoais do agente, parâmetros que, no caso, conduzem à presunção de uso próprio.

O STF, no julgamento do RE 635659/SP (Tema 506), firmou entendimento de que a posse de cannabis sativa para consumo pessoal não constitui infração penal, subsistindo apenas medidas de caráter administrativo.

O parâmetro jurisprudencial fixado pela Suprema Corte indica que a posse de até 40 gramas de cannabis sativa presume-se destinada ao uso próprio, hipótese em que não há crime.

Diante desse entendimento vinculante, impõe-se a desclassificação da conduta do réu para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, a sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Prejudicados os demais pedidos formulados em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A posse de 10,8 g de maconha, desacompanhada de indícios de mercancia ilícita, caracteriza uso próprio e não tráfico de drogas.

A conduta de portar cannabis sativa para consumo pessoal não configura infração penal, subsistindo apenas medidas de natureza administrativa, conforme decidido pelo STF no Tema 506.

O acusado deve ser absolvido da imputação penal, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635659/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 506, j. 25.06.2015; STJ, HC 975.954/AM, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, com determinação de expedição de Alvará de Soltura, se por outro motivo o réu não estiver preso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000563-36.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de fevereiro de 2022, o denunciado trazia consigo 8 (oito) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; (IV) imposição de regime inicial aberto; e (V) concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

Em um primeiro momento, pugnou a defesa pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Interrogado em juízo, o réu admitiu que as drogas foram consigo apreendidas, contudo, afirmou que eram destinadas ao consumo pessoal.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência, Cezar Henrique Barroso Coto e Clovis Eduardo Caliman, atestaram que o réu demonstrou nervosismo ao notar a presença policial e, após a abordagem, constataram que havia 8 (oito) buchas de maconha dentro de sua boca.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, não é possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.

A baixa quantidade de drogas aliada à ausência de outros fatores que indiquem a mercancia ilícita de entorpecentes torna temerária a condenação do réu nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo possível aplicar, por outro lado, a presunção de usuário.

Neste sentido colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 2. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de denúncia anônima específica e da fuga do paciente ao avistar os policiais, a amparar a suspeita de eventual prática delitiva. 3. A ínfima quantidade de droga apreendida (quatro mudas de maconha e aproximadamente 16 gramas do mesmo entorpecente) e a inexistência de indícios de prática de traficância revelam a possibilidade de aplicação da presunção de usuário, nos termos do Tema n. 506 do STF. 4. Considerando as circunstâncias delineadas pelas instâncias de origem, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a aplicação das sanções administrativas correspondentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para desclassificar a conduta dos pacientes para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (HC n. 975.954/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

De rigor, portanto, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

O laudo pericial de exame químico n. 1.665/2022 atesta que houve a apreensão de 8 (oito) buchas de maconha com massa total de 10,8 gramas.

A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 635659/SP, fixou entendimento no Tema n. 506, firmando tese no sentido de que
“
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
.”

Neste contexto, o STF decidiu que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de
cannabis sativa
, restando caracterizada mera infração administrativa, e não crime, o porte de quantidade inferior a tal parâmetro.

Em conformidade com o entendimento acima, a posse de maconha para consumo pessoal deixa de ter repercussão de natureza penal, razão pela qual deve o réu ser absolvido da imputação.

Diante disso,
ABSOLVO
o réu
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS
da conduta tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506 (RE 635659-SP).

Restam prejudicados os demais pedidos formulados pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do réu PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS, nascido em 07/04/1999, filho de Renata dos Santos Dantas, portador do CPF n. 183.519.927-55,
se por outro motivo não estiver preso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para absolver o recorrente.